Tribunal: TJDFT
Processo: 0753661-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA INDEFERIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão de veículo, objeto de contrato garantido por alienação fiduciária.
2. O pedido de segredo de justiça não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 189 do CPC, pois o litígio apresenta natureza patrimonial sem violação à intimidade. Pedido indeferido.
3. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 3.1. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 8.105 ,00 (oito mil cento e cinco reais). 3.2. A documentação juntada aos autos demonstra renda inferior ao limite adotado para aferição de hipossuficiência. Diante disso, faz jus ao benefício postulado.
4. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o traz os pressupostos indispensáveis para ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário 4.1. O envio da correspondência ao endereço informado no contrato atende ao requisito legal da comprovação da mora, sendo desnecessária a assinatura do destinatário, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.132. Além disso, a alegação de perda superveniente do interesse processual por acordo extrajudicial não se sustenta, não comprovada negociação formal apta a afastar a mora.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.